Tribunal: STF
Processo: ARE 1443188
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ALEGADA IRREGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PERÍCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. São Sebastião. Praia de Juquehy. Condomínio Reserva das Embaúbas. Ausência de licenciamento ambiental. Localização na Zona 2 Terrestre - Z2T. Impermeabilização do solo em percentual superior ao admitido pela legislação. Danos ambientais. Anulação de atos administrativos do município e DEPRN. Cancelamento dos registros cartorários. Demolição das construções. Reparação da área degradada. Indenização aos adquirentes. Compensação dos danos ambientes. Indenização. 



    1. Carência de ação. Inadequação da via eleita. O pedido do 'parquet' é justificado, fundado nos documentos coligidos aos autos e permitido pelo ordenamento jurídico; e a ação civil pública é adequada ao fim pretendido (CF, art. 129, III e LF nº 7.347/85, art. 1º, I e 5º, I). Preliminar rejeitada. 



    2. Prescrição. O uso irregular do solo causa dano ambiental que se prolonga no tempo desde a implantação. Não são danos imprescritíveis; são danos permanentes, que se renovam a cada momento e assim estendem o prazo prescricional. Preliminar rejeitada. 



    3. Perito. Substituição. O pedido de substituição do perito feito pelo Ministério Público, com base no inciso I do art. 468 do CPC, foi indeferido na origem; e não se entrevê elementos concretos capazes de suportar a substituição, senão simples insatisfação do 'parquet' com relação às conclusões a que chegou o 'expert'. O laudo pericial produzido em juízo afigura-se adequado, é suficiente para a compreensão e o deslinde da controvérsia e permanece hígido. Preliminar rejeitada. 



    4. Empreendimento imobiliário. Licenciamento ambiental e urbanístico. Regularidade. Inexiste irregularidade no empreendimento imobiliário, entendimento corroborado pela análise dos documentos acostados aos autos pelo próprio Ministério Público e pelo laudo pericial produzido em juízo. Embora o Condomínio Reserva das Embaúbas admita não deter as licenças prévia, de instalação e operação, a empreendedora obteve junto ao DEPRN e à administração municipal todas as autorizações ambientais e urbanísticas necessárias para a construção do empreendimento, sem demonstração do indevido favorecimento sugerido pelo Ministério Público. 



    5. Zona 2 Terrestre. Ocupação humana. O art. 13 e 7º, VI do DE nº 49.215/04 admitem a ocupação humana de baixo efeito impactante na Zona 2 Território; e o conceito de 'baixos efeitos impactantes' pode ser aplicado à hipótese dos autos, pois as edificações foram construídas de forma a mitigar a impermeabilização do solo, as casas estão inseridas na mata e são ocupadas majoritariamente nas férias, feriados e finais de semana, reduzindo a presença humana no local. 



    6. Área impermeabilizada. O § único do art. 13 do DE nº 49.215/04 prevê a utilização de até 20% da área total da propriedade para a execução de edificações, obras complementares, acessos e instalação de equipamentos afins; e o 'expert' confirma que a área impermeabilizada do Condomínio é de apenas 16,3% do imóvel, pois relevante área construída está apoiada em pilotis, a reduzir a parcela efetivamente impermeabilizada e a interferência na biodiversidade. Improcedência. Recurso do Ministério Público desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 475).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 482).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 216 da Constituição da República, ao argumento de que “os v. acórdãos afastaram erroneamente o parecer técnico do CAEX e a prova pericial que constataram as irregularidades urbanísticas encontradas nas construções inseridas em área envoltória do Parque Estadual da Serra do Mar” (fl. 11, e-doc. 479).



    Assinala que “as exigências fixadas neste dispositivo constitucional [§ 1º do art. 216] referem-se às obrigações do empreendedor de submeter ao órgão de tombamento projeto destinado à realização de construção e de intervenções em área envoltório de bem tombado para fins de sua devida aprovação. Tais obrigações urbanísticas e ambientais foram comprovadas por parecer técnico trazido pelo Parquet e pelas respostas do expert do Juízo apresentadas no Laudo Pericial, sendo que tais provas foram” (fl. 12, e-doc. 479).



    Sustenta que “não houve a atribuição do devido valor jurídico a fato incontroverso sobejamente reconhecido nas provas produzidas na instância de origem, tal como a necessidade de tombamento” (fl. 12, e-doc. 479). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 497).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “não se vislumbra no caso concreto existência de contraposição de elementos probatórios, mas apenas a apontada valoração das provas que concluíram sobre a necessidade de licenciamento das construções erigidas em área envoltória do Parque Estadual da Serra do Mar junto ao CONDEPHAAT” (fl. 12, e-doc. 501). 



    Pede “o conhecimento e provimento deste Agravo de Despacho Denegatório de Recurso Extraordinário para a reforma da decisão do Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou seguimento ao recurso interposto por esta Procuradoria de Justiça, determinando-se o seu regular processamento para que, reformando os acórdãos recorridos, seja determinada a realização de prévio licenciamento das construções situadas em área envoltória do Parque Estadual da Serra do Mar junto ao CONDEPHAAT, nos termos do que restou requerido na inicial” (fl. 15, e-doc. 501). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Conquanto de inegável gravidade a questão posta, não dispõe este Supremo Tribunal de substituir o julgado recorrido. É que rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que não é admissível pela legislação vigente. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. PERÍCIA TÉCNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). III - A Suprema Corte já fixou jurisprudência no sentido de que a competência em relação ao poder de polícia para a defesa do meio ambiente é comum. Art. 23, VI, da CF. Precedentes. IV – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 1034.006-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem” (ARE n. 1.375.629-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.406.945-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. Cumulação. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.640-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora